Tribunal: TJSP
Processo: 2118469-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Insurgência contra o indeferimento da reserva dos honorários advocatícios – Descabimento – Existência de litígio entre os procuradores – Conflitos

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Insurgência contra o indeferimento da reserva dos honorários advocatícios – Descabimento – Existência de litígio entre os procuradores – Conflitos que devem ser dirimidos nos autos de ação autônoma – Ausência do interesse recursal quanto ao pedido de autorização para postular em juízo – Pleiteada apresentação do contrato de prestação de serviços – Tema não apreciado pelo r. decisum agravado – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido *